Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA (ARTIGO 256, §3o DO CPC). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA FINANCEIRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Citação por edital é medida excepcional, devendo se dar somente nas hipóteses previstas no artigo 256 do CPC: (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou (iii) casos expressos em lei. O réu será considerado em lugar incerto ou ignorado “se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§3o do artigo 256 do Código de Processo Civil).
2. Para caracterizar infrutíferas tentativas de localização da parte demandada, não significa deva o juízo requisitar informações sobre endereço tanto em cadastros de órgãos públicos e como em concessionárias de serviços públicos; basta seja realizada uma das opções previstas na lei, constatada a situação de incerteza do lugar em que se encontrar o citando (Precedentes desta e. Corte: Acórdão 1170595, 07022702320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019; Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Hipótese em que a citação por edital da parte demandada foi determinada depois de diversas tentativas frustradas de citação por correio, realizadas pesquisas em sistemas disponíveis ao juízo, restando infrutíferas todas as tentativas de localização, não há se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
4. Tratando-se de ação monitória de procedimento especial cuja finalidade é a formação de título executivo de forma ágil e simples, deve o requerente apresentar prova escrita que demonstre o valor devido e atualizado e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido - §2o do art. 700 do CPC.
4. Tendo o autor anexado à petição inicial documentos suficientes para indicar qual o débito e seu quantum, memória de cálculo da quantia devida, satisfeitos todos os requisitos elencados no art. 700 e §2o do art. 702 do CPC. O contrato de prestação de serviço, o histórico escolar e a ficha financeira demonstram efetiva prestação de serviço educacional pela apelada, suficiente para constituir título executivo.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.